Tribunal: STJ
Processo: 0205265-32.2015.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075783 - CE
(2025/0401952-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE032535
JOÃO VICTOR OLIVEIRA FREIRE - CE043757
EMBARGADO
: CIRO FERREIRA GOMES
ADVOGADOS
: HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO - CE006102
ANDRE GARCIA XEREZ SILVA - CE025545
PAULA MONTEIRO ALENCAR - CE033656
JULIANA COSTA SOARES - CE023136
PEDRO ÂNGELO PEREIRA MESQUITA - CE052912
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
EM PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão da
incidência da Súmula n. 7 do STJ, da não demonstração do dissídio jurisprudencial
nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, e da inexistência de
violação do
do CPC.
art. 1.022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ sob a alegação de revaloração jurídica de
fatos incontroversos; (ii) saber se há omissão quanto à aplicação do
I, do
art. 373,
CPC, tratando do dano moral
; (iii) saber se há negativa de prestação
in re ipsa
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC; e (iv) saber
se houve omissão quanto ao dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo
analítico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão sobre a incidência da Súmula n. 7 do STJ, pois o acórdão
explicitou que a pretensão exigia revolvimento fático-probatório.
Documento eletrônico VDA57090499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: b42818f2-a30c-4dae-86ea-b37676d70bb2

5. Não há omissão quanto ao
I, do CPC, porque a decisão afirmou a falta
art. 373,
de demonstração do fato constitutivo e vedou a revisão probatória pelo óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
6. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional, já que o acórdão enfrentou a
alegação de omissão e considerou suficiente a fundamentação; e o dissídio não foi
demonstrado por ausência de cotejo analítico e similitude fática, prejudicado pela
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ,
explicitando o impedimento ao reexame de provas. 2. Inexiste omissão quanto ao
I, do CPC, quando o acórdão embargado afirma a ausência de prova do
art. 373,
fato constitutivo e veda a revisão probatória pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Não há
negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta a alegação de
violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC; e o dissídio jurisprudencial não se
configura sem cotejo analítico e similitude fática”.
Ante o exposto rejeito os embargos de declaração.
CPC, arts. 1.022, 489, 373, 1.029; CC, arts. 186,
Dispositivos relevantes citados:
187, 927; RISTJ, art. 255.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026 25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: b42818f2-a30c-4dae-86ea-b37676d70bb2

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075783 - CE
(2025/0401952-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE032535
JOÃO VICTOR OLIVEIRA FREIRE - CE043757
EMBARGADO
: CIRO FERREIRA GOMES
ADVOGADOS
: HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO - CE006102
ANDRE GARCIA XEREZ SILVA - CE025545
PAULA MONTEIRO ALENCAR - CE033656
JULIANA COSTA SOARES - CE023136
PEDRO ÂNGELO PEREIRA MESQUITA - CE052912
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
EM PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão da
incidência da Súmula n. 7 do STJ, da não demonstração do dissídio jurisprudencial
nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, e da inexistência de
violação do
do CPC.
art. 1.022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ sob a alegação de revaloração jurídica de
fatos incontroversos; (ii) saber se há omissão quanto à aplicação do
I, do
art. 373,
CPC, tratando do dano moral
; (iii) saber se há negativa de prestação
in re ipsa
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC; e (iv) saber
se houve omissão quanto ao dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo
analítico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão sobre a incidência da Súmula n. 7 do STJ, pois o acórdão
explicitou que a pretensão exigia revolvimento fático-probatório.
5. Não há omissão quanto ao
I, do CPC, porque a decisão afirmou a falta
art. 373,
Documento eletrônico VDA56119237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:46
Código de Controle do Documento: 88ed6ce5-978d-44b7-904c-e491587b58ff

de demonstração do fato constitutivo e vedou a revisão probatória pelo óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
6. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional, já que o acórdão enfrentou a
alegação de omissão e considerou suficiente a fundamentação; e o dissídio não foi
demonstrado por ausência de cotejo analítico e similitude fática, prejudicado pela
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ,
explicitando o impedimento ao reexame de provas. 2. Inexiste omissão quanto ao
I, do CPC, quando o acórdão embargado afirma a ausência de prova do
art. 373,
fato constitutivo e veda a revisão probatória pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Não há
negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta a alegação de
violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC; e o dissídio jurisprudencial não se
configura sem cotejo analítico e similitude fática”.
Ante o exposto rejeito os embargos de declaração.
CPC, arts. 1.022, 489, 373, 1.029; CC, arts. 186,
Dispositivos relevantes citados:
187, 927; RISTJ, art. 255.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO

EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 562-570, que julgou agravo em recurso especial interposto contra
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, aplicando os óbices da Súmula n.
7 do STJ, da ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial nos termos dos
arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ, e da
inexistência de violação do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
O acórdão foi assim ementado (fls. 562-563):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM PUBLICAÇÕES EM REDE
SOCIAL. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA56119237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:46
Código de Controle do Documento: 88ed6ce5-978d-44b7-904c-e491587b58ff

1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ, não demonstração do dissídio
jurisprudencial conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, e
inexistência de violação ao
do CPC.
art. 1.022
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais por
publicações na rede social Facebook em contexto eleitoral.
3. A sentença julgou improcedente o pedido e fixou honorários por apreciação
equitativa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os
honorários em 10%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 186,
187 e 927 do Código Civil pela suposta configuração de dano moral; (ii) saber se
houve violação dos arts. 373, I, e 374, I, do Código de Processo Civil quanto ao
ônus da prova e notoriedade das ofensas; (iii) saber se houve violação do art. 1.022,
II, do Código de Processo Civil por omissão no acórdão; (iv) saber se houve falta de
fundamentação nos termos do
do Código de Processo Civil; (v) saber se foi
art. 489
demonstrado dissídio jurisprudencial nos moldes do
§ 1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil e do
§ 1o, do Regimento Interno do STJ; (vi) saber se cabe
art. 255,
sobrestamento em razão do Tema n. 837 do STF; e (vii) saber se o contexto eleitoral
afasta a configuração do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pretensão de reexaminar a aptidão ofensiva das manifestações, a
configuração do dano e a distribuição do ônus da prova demanda revolvimento do
conjunto fático- probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. Não se verifica ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois a Corte estadual
enfrentou a controvérsia de forma suficiente, sem vício invalidante.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo
analítico e de similitude fática exigidos pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o,
do RISTJ, ficando, ademais, prejudicado pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento : “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de fatos e
provas quanto à aptidão ofensiva das manifestações e à configuração do dano moral.
2. Não há violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o acórdão enfrenta a
controvérsia de modo suficiente. 3. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico
e similitude fática nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ;
não demonstrados, e sob o óbice da Súmula n. 7 do STJ, a análise pela alínea c fica
prejudicada”.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 927; CPC, arts. 373, 374,
1.022, 489, 1.029; RISTJ, art. 255.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
Documento eletrônico VDA56119237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:46
Código de Controle do Documento: 88ed6ce5-978d-44b7-904c-e491587b58ff

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ diante de pretensão
de mera revaloração jurídica de fatos incontroversos; b) a correta interpretação do
I, do Código de Processo Civil, com desnecessidade de prova do abalo
art. 373,
em violação de direitos da personalidade; c) a negativa de prestação jurisdicional
por violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, ante
a ausência de exame específico dos termos ofensivos; e d) a demonstração do
dissídio jurisprudencial, com cotejo analítico realizado nos moldes do
§
art. 1.029,
1o, do Código de Processo Civil.
Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as
omissões e, com efeitos infringentes, afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ e dar
provimento ao recurso especial.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 590-598.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, sob alegação de revaloração jurídica de
fatos incontroversos, não foi apreciada. Eis o que consta do acórdão impugnado
(fl. 567): "Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda
reexame de fatos e provas sobre a potencialidade ofensiva das manifestações e a
configuração do dano moral".
Documento eletrônico VDA56119237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:46
Código de Controle do Documento: 88ed6ce5-978d-44b7-904c-e491587b58ff

Como visto, o acórdão embargado enfrentou diretamente a incidência da
Súmula n. 7 do STJ, indicando que a tese recursal exigia revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que afasta a alegada omissão.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto ao
I, do Código de
art. 373,
Processo Civil, sob o argumento de desnecessidade de prova de abalo em violação
de direitos da personalidade, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a Corte de origem concluiu pela ausência
de demonstração do fato constitutivo do direito, inclusive repercussão social e
vinculação das publicações à pessoa determinada.
Observe-se (fl. 567-568):

O acórdão recorrido assentou que faltou demonstração do fato constitutivo do
direito, inclusive quanto à repercussão social e à vinculação das publicações a
pessoa determinada, não se comprovando abalo psíquico ou violação a direitos da
personalidade. Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão das
conclusões sobre distribuição do ônus da prova, notoriedade e existência de dano
exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório.

Desse modo, a alegação de omissão sobre a aplicação do
I, do
art. 373,
Código de Processo Civil foi devidamente apreciada no acórdão, que explicitou a
razão de decidir e a incidência da súmula.
Quanto à negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts.
1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, sustenta-se omissão no
exame específico dos termos ofensivos. No acórdão embargado, a questão foi
analisada, com referência expressa aos fundamentos do Tribunal de origem e à
rejeição dos aclaratórios.
Concluiu-se pela inexistência de vício. Confira-se (fl. 568):

Documento eletrônico VDA56119237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:46
Código de Controle do Documento: 88ed6ce5-978d-44b7-904c-e491587b58ff

O acórdão dos embargos estaduais rejeitou a alegada omissão, registrando que
o julgado enfrentou os pontos controvertidos e que não há vícios de obscuridade,
contradição ou falta de fundamentação. Não se verifica a alegada ofensa ao artigo,
pois a questão referente à suposta omissão e ausência de enfrentamento foi
devidamente analisada pela Corte estadual, que concluiu que as manifestações não
ultrapassaram os limites do debate político, faltou nexo com pessoa determinada e
não houve prova de repercussão social ampla, não havendo vício que possa nulificar
o acórdão recorrido. Confira-se trecho do acórdão recorrido: [...] Assim, não há
demonstração de que a conduta do recorrido tenha causado abalo suficiente a
caracterizar dano moral, ônus que incumbia à parte autora, na forma do artigo 373,
I, do CPC.

Inexiste, portanto, omissão ou contradição: a matéria foi enfrentada de
forma suficiente, com fundamentação clara e coerente.
No que tange ao dissídio jurisprudencial, a embargante alega omissão
quanto ao cotejo analítico.
O acórdão embargado apreciou a questão e concluiu pela ausência de
atendimento aos requisitos legais, além de registrar o prejuízo pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ. Veja-se (fl. 569):

Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ. [...] Portanto, está prejudicada a apreciação do
dissídio jurisprudencial ante a não realização do devido cotejo analítico. Além disso,
a imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a do permissivo
constitucional impede a análise do recurso pela alínea c sobre o mesmo tema.

Assim, não há omissão: a conclusão é explícita quanto à insuficiência do
cotejo e à prejudicialidade decorrente da súmula aplicada.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56119237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:46
Código de Controle do Documento: 88ed6ce5-978d-44b7-904c-e491587b58ff

Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA56119237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:46
Código de Controle do Documento: 88ed6ce5-978d-44b7-904c-e491587b58ff

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.075.783 / CE
Número Registro: 2025/0401952-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02052653220158060001 0205265322015806000150001 10025698320168260587 20180000457952
2052653220158060001 205265322015806000150001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE032535
JOÃO VICTOR OLIVEIRA FREIRE - CE043757
AGRAVADO
: CIRO FERREIRA GOMES
ADVOGADOS : HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO - CE006102
ANDRE GARCIA XEREZ SILVA - CE025545
PAULA MONTEIRO ALENCAR - CE033656
JULIANA COSTA SOARES - CE023136
PEDRO ÂNGELO PEREIRA MESQUITA - CE052912
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE032535
JOÃO VICTOR OLIVEIRA FREIRE - CE043757
Documento eletrônico VDA57079442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:39
Código de Controle do Documento: baf5c0c9-96be-4aa3-9f86-386a33f016df

EMBARGADO : CIRO FERREIRA GOMES
ADVOGADOS
: HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO - CE006102
ANDRE GARCIA XEREZ SILVA - CE025545
PAULA MONTEIRO ALENCAR - CE033656
JULIANA COSTA SOARES - CE023136
PEDRO ÂNGELO PEREIRA MESQUITA - CE052912
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:39
Código de Controle do Documento: baf5c0c9-96be-4aa3-9f86-386a33f016df